Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Ré e manteve em sentença em todos os seus termos. A embargante aponta que o acórdão foi omisso, pois existiriam duas propostas apresentadas pela embargante e que haveria divergências em relação ao pagamento.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidenciam a omissão e a contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos Embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “observa-se que a proposta inicial previa o valor do automóvel na quantia de R$ 125.000,00, sendo R$ 80.000,00 da avaliação do veículo da Autora, R$ 35.000,00 mediante transferência por “pix” e R$ 10.000,00 por meio de pagamento por cartão de crédito. Não se sustenta a tese do Recorrente de que a proposta inicial teria o prazo final de validade em 29/5/2022; em análise detalhada, observa-se que a proposta foi impressa em 14/6/2022, especificamente às 15h55, data em que foi realizado um “pix” na quantia de R$ 30.000,00 pela autora, fato que denota a verossimilhança das alegações da consumidora; após a celebração do contrato, a Recorrente apresentou nova proposta com a avaliação do carro da autora na quantia de R$ 60.000,00, ou seja, R$ 20.000,00 a menos do valor inicial, além da cobrança de mais R$ 10.000,00 para que fosse realizada a entrega das chaves do veículo. A alteração unilateral do contrato pelo fornecedor após a sua celebração é prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso XIII”.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.